Tribunal: TJDFT
Processo: 0747101-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: revisão de faturas de consumo de energia elétrica, condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de danos matérias, lucros cessantes e danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. As condições econômicas demonstradas ao longo do processo indicam a hipossuficiência do autor, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Fornecimento de energia elétrica. Defeito do serviço. Inexistência. Interrupção de fornecimento. Problemas na fiação elétrica. Revisão de faturas. A Concessionária de energia elétrica não responde por eventuais danos ocasionados por falhas no sistema elétrico após o ponto de entrega ao consumidor (art. 14, § 3o CDC cc. art. 14 Resolução Normativa 414/2010 Aneel). Segundo afirma o autor, em visita da Concessionária no local, os técnicos identificaram problemas na fiação elétrica no poste padrão. Tal afirmação, desprovida de prova de que haja defeito em ponto anterior à distribuição, não é suficiente para atribuir a responsabilidade ao fornecedor pela interrupção do fornecimento da energia elétrica.
4 – Faturas de serviços. Em análise das fatura, ainda que se verifique um sensível aumento no consumo nos meses de fevereiro e março do ano de 2020, nos meses seguintes foram compensados, considerando o histórico registrado na unidade do autor (ID 26237035 – PAG 5). Ademais, a fatura de ID 26237019 – PAG 2, no valor de R$ 1.582,96, e outras anteriores, não indicam o alegado consumo elevado, mas o acúmulo de 7 faturas vencidas sem pagamento. Nesse quadro, sem demonstração de irregularidade no sistema elétrico atribuível ao réu, o pedido de revisão de faturas, assim como de condenação por quantia certa a título de danos materiais e lucros cessantes são improcedentes.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que se confere.
E